Tribunal: TJMT
Processo: 1001929-12.2021.8.11.0009
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001929-12.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), GENARO SOUTO DA SILVA - CPF: 631.703.291-20 (RECORRIDO), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), JONNY MARQUES DA SILVA - CPF: 230.492.618-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001929-12.2021.8.11.0009

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Colíder/MT

Recorrente(s):

DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito

Recorrido(s):

Genaro Souto da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. VEÍCULO CLONADO. TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO POR FRAUDE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A DEVIDA REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o Reclamante conta que adquiriu, em 20/02/2013, uma motocicleta HONDA, BIZ 125 ES, placa OBA 9463, ano de FAB. 2013, ano Mod. 2013, Chassi 9C2JC4820DR04400, de cor vermelha e RENAVAM 00523626851. Ocorre que, em 15.04.2015, compareceu na 34ª CIRETRAN do município de Colíder/MT, para recolher as taxas de licenciamento anual, IPVA e Seguro DPVAT da referida motocicleta, na ocasião foi informado pelo servidor que a motocicleta se encontrava registrada em nome de terceiro, Juvenal Ferreira da Costa, e que ainda constava como antigo proprietário o Sr Delci Caciano Pontes, constando ainda que a referida motocicleta se encontrava com alienação fiduciária em favor do Adm. De Cons Sicredi LTDA.

2. Ciente dos fatos, o Autor registrou Boletim de Ocorrência, n. 2015.106115, e, em 05/05/2015, protocolou um requerimento administrativo junto ao DETRAN/MT requerendo as devidas providências legais, para averiguar a clonagem do seu veículo. No entanto, até o ingresso da ação, em 11.08.2021, o órgão responsável se manteve inerte.

3. Em contrapartida, a Reclamada sustenta que fora averiguado os fatos e restou comprovado que o veículo foi alvo de clonagem e após realização de vistoria veicular na motocicleta do Requerente, fora constatada sua autenticidade, razão pelo qual fora feita a correção da propriedade para o nome do Autor, com a consequente emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo em 20.08.2021.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento: “
Nota-se que,
apesar de instada pela parte autora em data de 05/05/2015, a parte requerida se manteve inerte, não tendo realizado os procedimentos necessários ao cancelamento da transferência fraudulenta da motocicleta a terceiros, através de clonagem, o que somente fora feito após tomar ciência dos termos da presente ação.
Deste modo,
cabia a parte requerida tomar as medidas necessárias ao cancelamento de transferência fraudulenta de veículo para terceiro, e regularizar a documentação do veículo que nunca saiu da posse e propriedade da parte autora
, o que somente fora feito após o ajuizamento da presente ação,
o que levou mais de 06 (seis) anos, nascendo aqui o dever de indenizar
”.

5. Em que pese a alegação recursal de ausência de responsabilidade objetiva da Autarquia, verifica-se nos autos que a demora injustificada de 06 (seis) anos para a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo,

caracteriza o requisito para configuração da responsabilidade objetiva, qual seja: nexo causal entre a ação do ente público e o prejuízo sofrido pelo autor a ensejar o direito à reparação.

6. Diante disto, o quantum indenizatório não merece reparos pois se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço.

7. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes na exordial, para
CONDENAR a parte requerida a pagar em favor da parte autora, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, o qual deverá ser corrigido pelos índices do INPC desde a presente data e sobre ele incidirá juros de mora de 1% (um por cento) ao mês com incidência desde a data da citação (16/08/2021). Por derradeiro,
JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A sumula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023